Tribunal: TJPA
Processo: 0016782-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016782-37.2013.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE CANDIDO WILSON DE ARAUJO, RITA FERREIRA COSTA ARAUJO

APELADO: ESPOLIO DE CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE E YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE, MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016782-37.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
ESPÓLIO DE CÂNDIDO WILSON DE ARAÚJO.

REPRESENTANTE:
RITA FERREIRA COSTA DE ARAÚJO.

ADVOGADOS:
FÁBIO TAVARES DE JESUS - OAB-PA nº 9.777 e CLÁUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO - OAB-PA 16.624.

APELADO:
ESPÓLIO DE CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE e YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE.

ADVOGADO:
ARLINDO OCTÁVIO DE CARVALHO NETO – OAB/PA nº 5.049.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EVIDENCIADA E SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
ACOLHER
,
sem
todavia, emprestar-lhes efeitos infringentes
,
e sanar a omissão apontada a fim de rejeitar a tese de nulidade da hipoteca, levantada em sede de Agravo Interno,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016782-37.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
ESPÓLIO DE CÂNDIDO WILSON DE ARAÚJO.

REPRESENTANTE:
RITA FERREIRA COSTA DE ARAÚJO.

ADVOGADOS:
FÁBIO TAVARES DE JESUS - OAB-PA nº 9.777 e CLÁUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO - OAB-PA 16.624.

APELADO:
ESPÓLIO DE CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE e YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE.

ADVOGADO:
ARLINDO OCTÁVIO DE CARVALHO NETO – OAB/PA nº 5.049.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
FÁBIO TAVARES DE JESUS
em face de
ESPÓLIO DE CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE e YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual foi conhecido e negado parcial provimento ao recurso de Agravo Interno interposto.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que a decisão embargada padece de omissão por não ter analisado a tese de nulidade da hipoteca, decorrente da caracterização de pacto comissório.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EVIDENCIADA E SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que Ao Acórdão embargado padece de omissão por não ter analisado a tese de nulidade da hipoteca, decorrente da caracterização de pacto comissório, sustentada nas razões do recurso de Agravo Interno.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

No caso dos autos, após reler as razões recursais do Agravo Interno interposto pelo embargante, constato que, de fato, foi sustentada a mencionada tese de nulidade da hipoteca.

Desta forma, constatada a omissão, passo a saná-la.

Inicialmente, esclareço a essa Colenda Turma que essa tese específica de nulidade da hipoteca, decorrente de caracterização de pacto comissório foi trazida à apreciação apenas em sede de Agravo Interno, não tendo sido discutida no Primeiro Grau de jurisdição.

Neste ponto, verifico que estamos diante de matéria de ordem pública, cuja apreciação pode se dar a qualquer momento, enquanto o feito ainda estiver em tramitação nas instâncias ordinárias, como a nossa, e ocorrer inclusive de ofício pelo julgador.

Para que não pairem dúvidas, destaco julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM AÇÃO CONDENATÓRIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM CLÁUSULA DE RETROVENDA - AO CONCLUIR QUE O NEGÓCIO JURÍDICO FOI CELEBRADO NO INTUITO DE GARANTIR CONTRATO DE MÚTUO USURÁRIO E, PORTANTO, CONSISTIU EM SIMULAÇÃO PARA OCULTAR A EXISTÊNCIA DE PACTO COMISSÓRIO, O TRIBUNAL DE ORIGEM PROCEDEU À REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA DEMANDA -
PACTO COMISSÓRIO - VEDAÇÃO EXPRESSA - ARTIGO 765 DO CÓDIGO CIVIL 1916 - NULIDADE ABSOLUTA
- MITIGAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 104 DO DIPLOMA CIVILISTA (1916) - POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. (...) 2.1 Impedir o devedor de alegar a simulação, realizada com intuito de encobrir ilícito que favorece o credor, vai de encontro ao princípio da equidade,
na medida em que o "respeito aparente ao disposto no artigo 104 do Código Civil importaria manifesto desrespeito à
norma de ordem pública
, que é a do artigo 765 do mesmo Código
", que visa, a toda evidência, proteger o dono da coisa dada em garantia (Cf. REsp nº 21.681/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 03/08/1992) 2.2 Inexiste para o interessado na declaração da nulidade absoluta de determinado negócio jurídico, o ônus de propor ação ou reconvenção, pois, tratando-se de objeção substancial, pode ser arguida em defesa, bem como pronunciada ex officio pelo julgador. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.
(REsp 1076571/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014)

Feitas essas considerações, adianto não assistir razão ao agravante/embargante.

Não há que se falar em nulidade da hipoteca. O máximo que se poderia falar seria em nulidade da Cláusula Terceira do título executivo, que previu a possibilidade de os credores optarem “pela aquisição de metade ideal (50%) dos imóveis descritos e caracterizados na Cláusula Quarta”, mediante prévia comunicação dessa opção aos devedores. É que não estamos aqui diante de uma Ação de Obrigação de Fazer, em que se pretende a transferência daquela fração ideal, mas sim, diante Embargos a uma Ação de Execução Hipotecária, em que se pretende o pagamento do empréstimo concedido.

Com efeito, a existência de pacto comissório não anula a hipoteca, mas anularia uma eventual escritura pública de compra e venda (simulada) daquela metade ideal.

É neste sentido que nos orienta o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DA CORRESPONDENTE MATRÍCULA. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PACTO COMISSÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPRESTABILIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA A CELEBRAÇÃO DO PACTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. (...) 2. O vedado pacto comissório configura-se quando se vislumbrar hipótese fática em que o inadimplemento de obrigação pecuniária - objeto de garantia real - implicar, como efeito prático automático, a transferência da propriedade da coisa gravada ao titular do crédito e tal avença se der no período anterior ao vencimento da dívida. Inteligência dos artigos 765 do Código Civil de 1916 e 1.428 do codex de 2002. 3.
A nulidade decorrente da constatação de pacto comissório alcança os negócios indiretos que o dissimulem sob a aparência de convenção lícita (inciso VI do artigo 166 do Código Civil), a exemplo de contrato de compra e venda com pacto de retrovenda ou compromisso de compra e venda em garantia de empréstimo em dinheiro.
(...) 15. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.
(REsp 1747956/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 30/08/2021)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PACTO COMISSÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONHECIMENTO. 1. O pacto comissório, vedado pelos ordenamentos jurídicos pretérito (art. 765 do CC/1916) e hodierno (art. 1.428 do CC/2002), é aquele que, em contratos simultâneos, permite o credor ficar, diretamente, com o bem dado em garantia, se a dívida não for paga no vencimento, caracterizando verdadeiro ato simulado. 2.
Consoante a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior,
é nulo o compromisso de compra e venda
que se traduz, em verdade, como instrumento para o credor obter o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo, quando estas não forem adimplidas.
3. O próprio art. 1.428, parágrafo único, do CC/2002 permite ao devedor, após o vencimento, dar a coisa em pagamento da dívida. (...) 7. Recurso especial provido.
(REsp 1424930/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 24/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM E PACTO COMISSÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 178, § 9º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ARTS. 364, 401 E 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. SUSPEIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 102, 104 E 105 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283/STF. (...) 5. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
é nulo o compromisso de compra e venda
que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas
. 6. Nesse caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil anterior. 7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 996.784/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

Dito isto, reitero, não há que se falar em nulidade da hipoteca.

ASSIM
, diante do acima exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração,
sem, todavia, emprestar-lhes efeitos infringentes
, sanando a omissão apontada a fim de rejeitar a tese de nulidade da hipoteca, levantada em sede de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/05/2022